Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTOS AOS TEMAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto às questões referentes à revogação do benefício de justiça gratuita, ilegitimidade passiva ad causame à prejudicial de prescrição, pois não inseridas no rol do art. 1.015 do CPC e porque são matérias que podem ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato às partes.
2. Nos moldes da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto Federal n. 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, enquanto o Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar n. 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor.
3. Afasta-se o argumento de que a União deve compor o pólo passivo da demanda e tampouco que os autos deverão ser remetidos para a Justiça Federal, uma vez constatado que os argumentos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundode Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda).
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.